Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OMISSÃO. VERIFICADA. DEMAIS VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. As benfeitorias realizadas conjuntamente pelo casal durante a existência do matrimônio devem ser partilhadas, nos termos do art. 1.660, inciso IV, do CC.
3. Embora reconhecida a omissão apontada, inviável a partilha das benfeitorias neste ensejo, ante a iliquidez do título constituído, sendo indispensável a liquidação da sentença, que depende da instauração do procedimento adequado e cabível para tanto.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.